Tribunal: TJPA
Processo: 0875665-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875665-94.2020.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA DO SOCORRO DE CARVALHO RODRIGUES

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento. Acidente de Trânsito. Colisão Traseira. Presunção de Culpa. Manutenção da Sentença. Recurso Não Provido.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Adriana do Socorro de Carvalho Rodrigues contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento movida por Liberty Seguros S/A.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da parte requerida pelo acidente de trânsito e a consequente obrigação de ressarcimento do valor segurado.

RAZÕES DE DECIDIR

Fatos: A apelante colidiu com a traseira do veículo segurado pela apelada, resultando em perda total do veículo.

Argumentos da Apelante: Alega que a culpa pelo acidente foi do condutor do veículo segurado, devido a uma frenagem brusca causada por um motociclista.

Decisão de Primeira Instância: Sentença julgou procedente o pedido de ressarcimento, condenando a apelante ao pagamento do valor segurado.

Análise do Relator: A responsabilidade pelo acidente é da apelante, que não manteve a distância de segurança necessária, conforme previsto no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. A presunção de culpa não foi ilidida pela apelante.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a demanda de ressarcimento. Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Legislação: Art. 29, inciso II, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Jurisprudência:

TJES, Apelação Cível, 024160360442, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 20/09/2021.

TJSC, Apelação n. 5012730-83.2022.8.24.0020, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 29/02/2024.

TJ-AM, Recurso Inominado, 06015594620198040015, Relator: Julião Lemos Sobral Junior, Data de Julgamento: 28/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LILIAN MIRANDA DA SILVA
, tendo como apelado
PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de

novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
ADRIANA DO SOCORRO DE CARVALHO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 21.037,52 (vinte e um mil, trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) em favor da autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento realizado pela requerente, e de juros de mora, na forma simples, de 1% (hum por cento) ao mês, contados da citação, condenando ainda, a requerida, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
LIBERTY SEGUROS S/A
.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação
,
aduzindo que firmou contrato de seguro com GISELE DO ROSÁRIO DE CASTRO ABREU, tendo por objeto o veículo NISSAN/MARCH SL 1.6, FLEX, PLACA QEH5142. Esclareceu que no dia 09 de abril de 2020 o veículo TRITON MMC/L200, placa OFL6482, de propriedade da ré, se envolveu em acidente de trânsito com o veículo segurado.

Aduziu que no boletim de ocorrência policial restou constatado que a culpa pelo acidente foi do motorista do veículo da ré, acarretando perda total do veículo segurado, pelo que pugnou pelo ressarcimento do valor que foi segurado.

O feito seguiu regular
trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 16470364), que julgou o feito procedente.

Inconformada,
ADRIANA DO SOCORRO DE CARVALHO RODRIGUES
interpôs recurso de
APELAÇÃO (ID Nº. 16470365)
pugnando pela reforma integral da sentença ora guerreada, aduzindo, em resumo, que a autora não comprovou os fatos que constituem o seu direito, salientando que a causa do acidente foi unicamente do condutor do veículo segurado, causado pela frenagem brusca, em decorrência de ter sido “cortado” por um motociclista.

Ressalta que para que haja o direito à sub-rogação, é imprescindível a prova de que o dano tenha sido causado pela apelante ou o condutor do veículo.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 16470370), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários em sede recursal.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da responsabilidade da parte requerida pelo acidente de trânsito ocasionado apto a ensejar a reparação civil e, por conseguinte, o ressarcimento do valor segurado.

No presente caso, resta indubitável o fato de que a apelante/Ré chocou com a parte traseira do veículo segurado, cingindo-se a controvérsia aportado neste recurso na verificação da legalidade de tal conduta.

A Lei nº 9.503/97, impõe ao condutor o dever indeclinável de guardar distância de segurança, tanto lateral quanto frontal, observando-se, como critério, a situação de percepção do risco, tempo de reação e a efetiva ação de manobra, nos termos do seu art. 29, inciso II.

A doutrina é uníssona no entendimento de que, quando dois veículos trafegam no mesmo sentido, o condutor do veículo que segue atrás de outro é quem detém o dever de firmar a distância mínima de segurança, na medida que é sempre possível, (portanto previsível), que o condutor da frente seja obrigado, por alguma razão, a frenar.

Essa distância de segurança corresponde àquilo que os técnicos denominam tempo morto, significa dizer o tempo psicotécnico (time lag), pelo que se deve considerar a média de distância correspondente ao espaço percorrido durante o tempo psicotécnico de cerca de um segundo em relação às demais velocidades desenvolvidas pelos veículos. Todavia, é de conveniência sempre reservar uma distância maior, não somente por prudência, porque pode ocorrer uma freada brusca ou um bloqueio, mas também para permitir uma freada gradual e técnica, mesmo que o veículo que precede execute uma freada mais enérgica.

Diante da imposição deste cuidado, presume-se culpado pelo evento aquele que colide na traseira de outro veículo, pois é ele quem tem condições de manter a distância de segurança, de firmar a velocidade adequada em relação ao veículo da frente e de avaliar as condições do tráfego.

No caso destes autos, observa-se que a apelante não guardou a distância frontal de segurança mínima que lhe era exigível, razão pela qual deveria ter observado a distância de segurança, para evitar a colisão. De outro lado, a requerida não comprovou que o veículo abalroado contribuiu decisivamente para o choque traseiro, a ponto de ilidir a presunção de culpa que recai sobre si.

Portanto, concluiu corretamente a sentença em atribuir a apelante a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, uma vez que embasadas nos fatos contidos no Boletim de Ocorrência que coadunam com a narrativa da dinâmica do acidente, gerando o dever de ressarcir à seguradora, pois sub-rogada no direito da associada pelo pagamento dos danos ocorridos no veículo dessa, sobretudo porque o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade.

A fim de corroborar com o entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS NA TRASEIRA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo
29
,
II
do
Código de Trânsito Brasileiro
. Precedentes do TJES. 2. Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória.
3. Ainda que as notas fiscais não façam distinção entre os custos dos reparos da dianteira e da traseira do automóvel, diante do cenário de culpa do Apelado pela colisão traseira, e em atenção aos parâmetros de equidade e razoabilidade, deve a sentença ser reformada para condenar o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores das notas fiscais de fls. 13/15, o que perfaz a quantia de R$ 6.107,13 (seis mil, cento e sete reais e treze centavos). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160360442, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
"AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS". RECURSO DO RÉU. ACIDENTE DE CIRCULAÇÃO. ABALROAMENTO TRASEIRO. DANOS MATERIAIS. PROVA DOCUMENTAL DE DESPESAS QUE NÃO SE MOSTRAM INCOMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RESSARCIMENTO DEVIDO.
REDUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5012730-83.2022.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edir Josias Silveira Beck, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 29-02-2024). (TJ-SC - Apelação: 5012730-83.2022.8.24.0020, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 29/02/2024, Primeira Câmara de Direito Civil)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO DIRIMIDA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Trata-se de ação indenizatória por acidente de trânsito ajuizada pelo Recorrido/Autor, alegando que, ao trafegar com seu veículo, o qual se encontrava parado próximo a faixa de retenção, foi atingido por trás pelo veículo do Recorrente/Réu, trazendo-lhe prejuízos diversos. Em sua sentença, o juízo de primeiro grau deferiu o pleito de danos materiais, rejeitando o pleito indenizatório por danos morais. Insurge-se a parte Recorrente contra a sentença de primeiro grau aduzindo que o Recorrido não aceitou sua proposta para se locupletar indevidamente, sendo que foi este o responsável pelo acidente. Ora, o caso em comento envolve abalroamento traseiro de veículo, sendo que os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que a dinâmica do acidente ocorreu como narrada na inicial, havendo a inequívoca presunção de que fora o veículo do Recorrente quem não respeitou as normas mínimas de segurança no trânsito, em especial a distância entre os carros, de modo a salvaguardar a incolumidade dos veículos em caso de frenagem. No que tange ao orçamento trazido pelo Recorrente em sua defesa, não deve ser acolhido, já que o Recorrido, inocente na ocorrência do acidente, tem o direito inequívoco de escolher o local mais adequado para a realização dos reparos, devendo o Recorrente arcar com o orçamento por ele colacionado. Por todo o exposto, a sentença deve ser integralmente mantida, na medida em que bem observou todo o contexto fático apresentado no autos. SENTENÇA QUE MERECE SER CONFIRMADA EM SEUS INTEGRAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A SÚMULA DO JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. VENCIDO O RECORRENTE CABE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE VEZ QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 55, LEI 9.099/95 E ART. 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJ-AM - RI: 06015594620198040015 Manaus, Relator: Julião Lemos Sobral Junior, Data de Julgamento: 28/02/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/02/2020)

Desta feita, a sentença guerreada se mostra irretocável, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e JULGO NÃO PROVIDO,
para manter inalterada a sentença guerreada, que julgou a demanda de pedido de ressarcimento totalmente procedente. Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, eis que suficientes para remunerar o trabalho adicional do causídico nesta instância.

É COMO VOTO
.

Belém
, 26

de novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2024